Tribunal: TJDFT
Processo: 0746369-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença que visa ao pagamento de honorários advocatícios, rejeitou impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora SISBAJUD de ID 212461014, pela executada onde alega que atingiu valores impenhoráveis, ou seja valores inferiores a 40 salários mínimos em conta corrente ou qualquer outra conta de investimento, em como sua conta possui como único e exclusivo objetivo o seu sustento e de seu filho. Alega, ainda, a nulidade da citação, uma vez que a procuração acostada pela Exequente (ID 207790487) não outorga aos patronos poder de citação. Afirma que a citação da executada na pessoa de seus advogados torna-se nula por extrapolar os poderes firmados entre a Parte e seus patronos. Desse modo, requer a devolução do prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença, retomando-se o montante ao status quo, sem a aplicação de multa e honorários previstos no art. 523, §1° do CPC. Decido. Da análise da documentação apresentada, verifico que os documentos acostados não comprovam as alegações da devedora, devendo prevalecer o princípio de que a execução tramita em benefício do credor, que tem o direito de ver o seu patrimônio integralmente recomposto. ao Banco do Brasil, a qual não foi impugnada. Não demonstrada a intenção de poupar, tampouco a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando o executado do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC. Quanto à alegação de nulidade da citação, conforme preceitua o art. 513, §2o do CPC, o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seus advogados, se o pedido for formulado antes de 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença. Na hipótese, a ação principal transitou em julgado em 16 de abril de 2024, tendo a devedora sido devidamente intimada na pessoa de seus advogados, que foram cadastrados no feito antes mesmo da publicação da decisão que recebeu o pedido de comprimento. Assim, REJEITO a impugnação à penhora, bem como a alegação de nulidade da intimação. Aguarde-se a finalização do bloqueio SISBAJUD por repetição programada. Intimem-se.” Sustenta a Agravante que as verbas bloqueadas, no valor de R$ 2.363,40 e R$ 83,29, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Argumenta que, além do bloqueio ser contrário à jurisprudência do eg. STJ, o montante se destina ao sustento de seu filho menor de idade. Diz que, por conta da decisão que determinou a indisponibilidade da verba em suas contas bancárias, precisou pedir ao genitor de seu filho que pagasse a mensalidade escolar deste mês de outubro de 2024. Requer liminarmente o desbloqueio dos valores em suas contas bancárias. Preparo ao ID. 65697497/65697498. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Em que pese a situação descrita pela Agravante, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Isso porque, ao compulsar os autos de origem, observo que a Agravante não comprovou que os valores bloqueados se referem a verba salarial ou a investimentos, hipóteses protegidas pela impenhorabilidade estabelecida no art. 833, incisos IV e X, do CPC. Nos termos do artigo 854, § 3o, I, do CPC, é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal. Oportuno esclarecer que compartilho do entendimento de que valores encontrados em conta corrente, por si só, não se encontram protegidos pela impenhorabilidade. Nesse contexto, tenho que a r. Decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso ouvindo-se a contraparte. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 31 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator